Tribunal: TJBA
Processo: 8001822-68.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001822-68.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: FIDELIS PEDRO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pelo município de Brumado em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações por eles interpostos, mantendo-se a decisão que confirmou a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese em apreço, não há mácula a ser corrigida no acórdão, sendo expressamente enfrentadas as teses a respeito do distinguishing e da reserva de plenário. 4. Diante desse contexto, constata-se o mero intuito dos embargantes em rediscutir a matéria já julgada, o que não é cabível na via dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração não acolhidos. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.6.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001822-68.2023.8.05.0032, em que figuram como embargantes MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como embargado FIDELIS PEDRO DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, JR20